Tribunal: TJMT
Processo: 0000283-74.2015.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000283-74.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), JOSE CARLOS PROBEL - CPF: 531.256.571-72 (APELADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA –- SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – APELO QUANTO AO DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Este Tribunal firmou entendimento de que, em princípio, o mero descumprimento contratual pela seguradora não enseja sua responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais. (...) Recurso especial parcialmente provido.

2 - A recusa ao pagamento de indenização securitária não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do autor.

3 – Recurso conhecido e Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra sentença de ID no 170566353, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS no 0000283-74.2015.8.11.0047, que JULGOU PROCEDENTE o pleito inicial, para condenar a requerida ao pagamento dos juros contratuais (6% a.a.) entre a data em que deveria ter sido pago o prêmio (31o dia – 17/02/2015) e o adimplemento (29/09/2015), bem como correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, nos termos da cláusula 24, item 1.4., das condições gerais, em contraposição com o valor adimplido administrativamente em 29/09/2015, cujo eventual saldo remanescente será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data do pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença;

CONDENOU ainda as requeridas MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do CC);

Por fim CONDENOU as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada a Seguradora em seu apelo de ID no 170566353, a Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente o pedido de danos morais, por seu descabimento da Indenização arbitrada.

Alegou que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral, visto que, para tanto é imperioso a demonstração de que a dignidade da pessoa humana foi maculada, ou seja, é imperioso a comprovação de lesão aos direitos da personalidade o que evidentemente não ocorreu no caso em comento.

Requer a reforma da sentença proferida a fim de que seja afastada a condenação em danos morais ou não sendo este o entendimento que a mesma seja reduzida ao valor de R$ 500,00, para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Por fim, prequestionou a violação dos dispositivos aventados no apelo.

Contrarrazões sob o ID no 170566361, o recorrido arguiu cerceamento de defesa, sob argumento que a apelante realizou pagamento parcial do valor devido, sob a justificativa de desconto (irregular e indevido) de R$ 32.032.32 (trinta e dois mil, trinta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como quando da prolação da sentença deixou de analisar o pedido de prestação de contas, dando por satisfeita a dívida, destacando apenas que o pagamento fora realizado fora do prazo contratual. N

Não obstante a irresignação da recorrida quanto os fundamentos da sentença em contrarrazões, quedou certificado nos autos (ID no 170839159), a interposição de recurso de apelação pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a parte autora firmou contrato de seguro automotivo em relação ao seu veículo, HILUX SR (Cab. Dupla) 4x4, 3.0 Turbo 16V, ano 2011, modelo 2011, placa NJM9562, tendo como seguradora a primeira requerida, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, e com os tramites negociais acordados dentro das dependências, por seus prepostos, da segunda requerida, SICREDI NOROESTE MT.

Inobstante a ausência de recurso quanto ao mérito da ação, a qual tem os fatos que em janeiro de 2015, o autor foi vítima de um roubo, com confecção de Boletim de Ocorrência, fato este comunicado à seguradora requerida, que por meio dos prepostos da segunda requerida, informaram ao autor a solicitação de carro de reserva e a existência de prazo de 30 dias ao pagamento da indenização decorrente do sinistro.

E que mesmo diante da propositura da demanda (07/03/2015), a indenização securitária não havia sido adimplida, tampouco foi disponibilizado o carro reserva que tinha direito o autor.

No decorrer dos autos, restou incontroverso o adimplemento do prêmio do seguro, em setembro de 2015, com atraso de oito meses (JANEIRO/2015 a SETEMBRO/2015). Requer o autor, pagamento dos consectários legais (juros e correção monetária) do valor principal, entre o período de comunicação do sinistro e seu efetivo pagamento.

Em sentença recorrida, restou julgado procedente os pedidos iniciais, a condenar a requerida ao pagamento dos juros contratuais, bem como correção monetária pago o prêmio (31o dia – 17/02/2015) e o adimplemento (29/09/2015), bem como indenização por danos morais.

Inconformada, a Seguradora interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja afastada da condenação tão somente os danos morais.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mais, primeiramente entendo não merecer conhecimento de preliminar com pedido de reforma da sentença, formulado pelo autor/apelado em contrarrazões – transvestido de “ocorrência de cerceamento de defesa”, porém com viés notório de análise às razões de mérito da ação, que já fundamentada e decidida pela sentença do juízo a quo, dessarte, por não ser a via adequada para obter a reforma do julgado, não conheço da preliminar.

No mais, não prestando os serviços pactuados em contrato de seguro, não há como a Seguradora eximir-se da responsabilidade de indenizar o segurado, mesmo diante do adimplemento tardio de sua obrigação, devendo para tanto seguir os fundamentos da sentença de condenação aos consectários legais ao valor principal, em vista do seu cumprimento contratual em atraso.

DO DANO MORAL

Contudo, a apelante bem se defende do desacerto da decisão sentencial ao condená-la no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, uma vez que ao caso se trata de mero descumprimento contratual.

Neste ponto, entendo que tem razão a apelante, pois a recusa ao pagamento de indenização securitária pela Seguradora (ou pagamento em atraso) e não oferecimento de veículo reserva, não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do autor.

Ou seja, nestes termos, a negativa no pagamento da indenização securitária, por si só, não enseja o cabimento de condenação por danos morais.

No mesmo diapasão, colaciono jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INCÊNDIO EM LOJA DE DEPARTAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VALOR DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE. PERDA TOTAL. VALOR DA APÓLICE. RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. (...) II - Havendo perda total do bem segurado e inexistindo prova acerca dos prejuízos sofridos, deve a indenização securitária ser paga pelo valor da apólice. Precedentes. (...) VI - Este Tribunal firmou entendimento de que, em princípio, o mero descumprimento contratual pela seguradora não enseja sua responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais. (...) Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 839.123/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009)

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. O mero descumprimento de cláusula contratual não gera indenização por dano moral. (...) 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1136524/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 5 E 7/STJ. 2. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.” (Agravo no REsp No 687.034/RS (2015/0070988-3), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 17/04/2015).

Ademais, não vejo dos autos comprovação pela parte autora/apelada que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral, pois limitou- se a afirmar que se sujeitou a uma situação de sofrimento pela recusa de cobertura contratual, com os naturais desdobramentos.

Apenas ficou gravitando na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal.

Por estes motivos, impõe-se afastar a condenação nos danos morais.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, em reforma da sentença de primeiro grau, a tão somente para afastar a condenação nos danos morais, mantendo incólumes os demais pontos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023